Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia, que concedeu a liberdade provisória ao paciente. A defesa alegou alteração fática superveniente (residência fixa e trabalho lícito), ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e suficiência de medidas cautelares diversas, pleiteando a revogação da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva é legítima diante da alegada ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram o decreto prisional; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para revogar a custódia preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente é considerada legal e necessária, pois decorre de descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia, autorizando a constrição com base nos artigos 282, §4o, e 312, §1o, do CPP.
4. O decreto prisional encontra fundamentação concreta na reincidência específica do paciente em tráfico de drogas, na sua fuga do distrito da culpa e no risco de reiteração delitiva, evidenciando a necessidade de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
5. A contemporaneidade dos motivos da prisão não se confunde com a data dos fatos delitivos, mas com a persistência das razões que justificam a custódia cautelar, sendo desnecessária a superveniência de fatos novos quando os fundamentos permanecem válidos.
6. As condições pessoais favoráveis (residência fixa e trabalho) não bastam, por si só, para afastar a prisão preventiva quando há risco concreto de fuga e reincidência, conforme entendimento consolidado no STJ e TJDFT.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois já foram anteriormente descumpridas, demonstrando a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública e da efetividade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §4o; 310, §2o; 312, caput e §1o; 313, I; 316; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 591.512/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 26.08.2020; TJDFT, Acórdão no 1835778, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 21.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1946141, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1903298, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024.